Tribunal: TJMT
Processo: 1115099-21.2025.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1115099-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 442.642.081-49 (APELANTE), SELMA BRAGA - CPF: 405.730.361-87 (ADVOGADO), HUDSON FIGUEIREDO SERROU BARBOSA - CPF: 706.684.181-68 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), PENELOPE CARNEIRO DE FREITAS BARBOSA - CPF: 426.935.258-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
MARIA CONCEICAO DA SILVA

APELADA:

BANCO INBURSA S.A.

EMENTA:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA EM SEDE RECURSAL ACOLHIDA.
MÉRITO.
CONTRATO BANCÁRIO. DOCUMENTOS APRESENTADOS NA CONTESTAÇÃO.
CUMPRIMENTO DA FINALIDADE EXIBITÓRIA
.
AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. DOCUMENTOS ACESSÓRIOS. DESNECESSIDADE

DIANTE DA SATISFAÇÃO DO NÚCLEO INFORMACIONAL ESSENCIAL
.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
. MANUTENÇÃO
.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

Apelação Cível interposta pela autora contra sentença que, em ação de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação do contrato em contestação, fixando
custas e despesas processuais pro rata e determinando que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo patrono.

II. Questão em discussão

2.
Há quatro questões em discussão: (i) saber se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça em favor da apelante na fase recursal; (
ii
) saber se a ausência de atendimento integral da notificação extrajudicial configura pretensão resistida apta a impor ao banco o pagamento integral dos ônus sucumbenciais; (
iii
) saber se a apresentação do contrato e do extrato de evolução do débito em contestação satisfaz a finalidade da ação de exibição de documentos; e (
iv
) saber se é necessária a exibição de documentos acessórios, como gravações telefônicas, termos de averbação e comprovantes de transferência bancária.

III.
Razões de decidir

3.
A gratuidade da justiça concedida em primeiro grau subsiste em sede recursal enquanto não demonstrada alteração superveniente da situação econômica da parte beneficiária. Inexistente prova em sentido contrário, deve ser mantida a dispensa do preparo.

4.
A ação de exibição de documentos possui finalidade informacional específica. O seu objeto deve limitar-se aos documentos necessários à compreensão da relação jurídica controvertida ou à instrução de eventual demanda futura.

5.
A apresentação do contrato bancário e do extrato de evolução do débito na primeira oportunidade judicial satisfaz o núcleo essencial da
pretensão exibitória, quando permite à parte verificar as condições pactuadas, os encargos incidentes e a regularidade dos descontos.

6.
A ausência de resposta administrativa, sem prova de recusa expressa, desídia qualificada ou comportamento processual obstativo, não configura, por si só, pretensão resistida suficiente para impor à instituição financeira
o encargo
dos ônus sucumbenciais.

7.
A exibição de documentos acessórios, como gravações telefônicas, termos de averbação e comprovantes individualizados de transferência, é desnecessária quando o contrato formalizado e o extrato do débito já fornecem elementos suficientes para a compreensão da contratação e para eventual tutela jurisdicional futura.

8.
O princípio da causalidade não autoriza a transferência integral dos encargos processuais à instituição financeira quando a obrigação exibitória é satisfeita na contestação e não há resistência judicial ao direito de informação.

IV. Dispositivo e tese

9.
Preliminar de manutenção da gratuidade da justiça acolhida. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “
1. A gratuidade da justiça deferida na origem permanece eficaz em grau recursal enquanto não houver prova de alteração superveniente da capacidade econômica da parte beneficiária. 2. Em ação de exibição de documentos, a apresentação do contrato bancário e do extrato de evolução do débito na primeira oportunidade judicial satisfaz a finalidade exibitória quando tais
documentos permitem a compreensão da relação jurídica controvertida. 3. A ausência de resposta administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a impor à instituição financeira a integralidade dos ônus sucumbenciais, se inexistente recusa expressa ou resistência judicial. 4. É indevida a exibição de documentos acessórios quando o núcleo informacional essencial já foi atendido por documentos suficientes à verificação da contratação e de seus efeitos.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 82, § 2º, 85, 98, 396 a 404, 400,
p.u
., e 487, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 648; STJ,
AgInt
no REsp nº 1.757.147/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 24.08.2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.475.508/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 29.04.2024; TJMT, Apelação nº 1009674-05.2025.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, Quinta Câmara de Direito Privado, j. 31.03.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação
interposto por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA, contra a sentença (ID 360493489, retificada no ID 360493491 – Autos de Origem nº 1115099-21.2025.8.11.0041), proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT, que julgou
parcialmente procedente o pedido inaugural na Ação de Exibição de Documentos movida em face de BANCO INBURSA S.A., sob os seguintes fundamentos:

“DECIDO.

Considerando que a matéria tratada nos presentes é de direito e de cunho documental e estes, encontram nos autos, dispensando provas em audiência ou pericial, passo ao julgamento do feito, por estar maduro para receber decisão, nos termos do artigo 355-I do Novo Código de Processo Civil.

A ação cautelar é meio
idôneo
para a pretensão postulada pela parte autora, posto que, resta evidente a obrigatoriedade do requerido em apresentar tais documentos.

Denota-se que estão presentes os requisitos legais para recebimento da inicial, por possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

A parte autora solicitou nos autos de id. 215092246- pág. 30 a apresentação do contrato de n.º QUA0000722659,

O vínculo entre as partes referente ao contrato pleiteado ficou demonstrado através do extrato de id. 215092280- pág. 3, vejamos:

Por sua vez, a parte requerida apresentou o contrato pleiteado respectivamente no id.220234775.

Com relação a extratos de pagamento e compensação, verifica-se que os holerites da parte autora já demonstram os meses debitados, sendo desnecessário sua apresentação. Os pagamentos efetivados a parte autora estão nos autos, junto à contestação.

Certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Também é dispensável a gravação da efetivação dos contratos, diante de sua apresentação física. Do mesmo modo em relação a ficha de compensação, comprovante de depósito dos valores emprestados na conta do beneficiário, cujo seus débitos estão estampados no referido contrato.

É evidente que há pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença que entregou os contratos e demais documentos para parte autora.

É direito do consumidor ter acesso às informações relativas ao serviço por ele contratado não se submete a nenhuma condição, é inerente às relações de consumo, não podendo o seu exercício sofrer impedimentos.

Nos termos do art. 399, I do NCPC, aquele que tem necessidade de obter documento sob a guarda ou administração, como no caso, de instituição financeira, tem o direito de exigir desta a devida exibição. Nesse sentido se posiciona a jurisprudência, senão vejamos:

“EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - INSTITUIÇÃO BANCÁRIA - OBRIGAÇÃO DE FORNECER A DOCUMENTAÇÃO REQUERIDA POR CLIENTE - ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA EXIBIÇÃO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. A instituição bancária tem o dever de fornecer a documentação requerida por seu cliente através de ação de exibição de documentos, devendo os ônus dessa exibição
correr
por conta de quem detém os documentos, ou seja, o banco. (TJMG. Apel. nº 424.608-6. 14ª Câm.
Cív
. Rel. Dídimo Inocêncio de Paula. 12/02/04.)”.

Verifica-se que a propositura da ação decorreu da inércia do requerido, razão pela qual, cabe a ele arcar com o ônus de sucumbência, não prospera a argumentação da parte requerida acerca da ausência de cabimento a exibição de contratos e aplicação de multa cominatória.

Diante do exposto e considerando o que mais consta dos autos Julgo Por Resolução de Mérito a presente Ação de Exibição de documentos
Satistativa
, com fundamento no que dispõe os artigos 48
7
-I e 400, parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil e ACOLHO em parte o pedido inicial, para declarar satisfeita a obrigação pela apresentação dos documentos.

Custas e despesas processuais "
pro-rata
", observando existência de justiça gratuita e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.
”

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Preliminar
.

1.1. Justiça Gratuita em sede recursal.

2. Mérito
.

2.1. Do
error
in
judicando
da configuração da pretensão resistida – violação ao princípio da causalidade
.

2.2. Da necessidade de exibição integral dos documentos
-
Do agravamento da resistência
: o cumprimento parcial da ordem judicial.

2.
3
. Do tempo razoável para resposta administrativa.

2.
4
.

Da inversão do ônus sucumbencial
.

Recurso tempestivo (ID 360493494) e isento de preparo em virtude do benefício da justiça gratuita (ID 360493479).

A parte recorrida, embora devidamente intimada, deixou de apresentar contrarrazões, conforme certidão de transcurso de prazo (ID 360493495).

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da natureza disponível da matéria e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
MARIA CONCEICAO DA SILVA

APELADA:
BANCO INBURSA S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente recurso comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de
Apelação Cível interposto contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT que, nos autos da Ação de Exibição de Documentos, julgou parcialmente procedente a pretensão inaugural, declarando satisfeita a obrigação do banco pela apresentação do contrato em sede de contestação, fixando as custas processuais na proporção de 50% para cada parte (
pro-rata
) e determinando que cada litigante arque com os honorários de seu respectivo patrono.

Em síntese, o Juízo
a quo
fundamentou sua decisão no fato de que os documentos essenciais à compreensão da lide foram colacionados aos autos e que, embora tardia a resposta administrativa, a cooperação processual imediata descaracteriza o agravamento da resistência.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar suscitada pel
a apelante MARIA CONCEICAO DA SILVA.

1.1.
Justiça Gratuita em sede recursal.

A apelante requer a manutenção do benefício da gratuidade da justiça também em sede recursal.

Compulsando os autos, verifica-se que a assistência judiciária gratuita foi deferida no ID 360493479 e expressamente ratificada na sentença, inexistindo qualquer elemento superveniente que indique alteração na condição econômica da recorrente.

Nos termos do art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão do benefício subsiste enquanto não demonstrada modificação na situação de hipossuficiência, incumbindo à parte adversa o ônus de comprovar eventual capacidade financeira superveniente, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma,
acolho a preliminar suscitada
,
mante
nd
o a gratuidade da justiça em favor da apelante, inclusive para esta fase recursal, dispensando-a do recolhimento do preparo.

É como voto.

2
.
MÉRITO RECURSAL.

2
.1.
Da ausência de pretensão resistida na via administrativa e do princípio da causalidade.

A recorrente sustenta que houve pretensão resistida, uma vez que a
notificação extrajudicial (ID 360493471) não foi atendida em prazo razoável, forçando o ajuizamento da demanda.

Argumenta que a apresentação dos documentos apenas com a contestação não afasta o princípio da causalidade, devendo o banco arcar integralmente com os ônus sucumbenciais.

A questão nodal deste recurso reside na definição da responsabilidade pelos ônus sucumbenciais.

Pois bem.

A ação de exibição de documentos, notadamente quando manejada sob o rito do procedimento comum com natureza satisfativa, exaure-se com a apresentação dos instrumentos pretendidos.

No caso concreto, o BANCO INBURSA S.A., ao ser citado, colacionou voluntariamente a Cédula de Crédito Bancário (ID 360493485) e o extrato de evolução do débito (ID 360493486).

Tal postura processual denota inequívoca cooperação e ausência de litigiosidade quanto ao direito material à informação. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a ótica da Ministra Nancy Andrighi e do Ministro Antônio Carlos Ferreira, consolidou-se no sentido de que o cumprimento da obrigação na primeira oportunidade judicial afasta a condenação em verba honorária
,
Veja-se:

"
3. A jurisprudência do STJ e desta Corte é firme no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos requeridos, na primeira oportunidade processual, afasta a caracterização de pretensão resistida. 4. A ausência de resposta na via administrativa não gera automaticamente obrigação de arcar com honorários, nos termos do princípio da causalidade, especialmente quando a obrigação é cumprida sem litigiosidade.
" (STJ -
AREsp
: 00000000000003159424, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/05/2026, Data
de Publicação: DJEN 06/05/2026)
(
g.n
.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS JUNTO COM A
CONTESTAÇÃO .
INEXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM .
AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA
CORTE .
SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1 .
Inexiste afronta aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido
pronuncia-se
, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
2 .
Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ).
3. Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça
contestatória .
Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ -
AgInt
no REsp: 1757147 SP 2018/0190976-8, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/08/2020) (
g.n
.)

Perfilhando idêntica inteligência, esta egrégia Quinta Câmara de Direito Privado, assentou que a mera ausência de resposta à notificação extrajudicial, sem a evidência de uma recusa expressa e desidiosa em juízo, não configura o pressuposto da resistência apto a justificar a verba honorária:

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. NATUREZA
SATISFATIVA. PRETENSÃO RESISTIDA. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NA CONTESTAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAL. AFASTAMENTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta por Banco C6 S.A. contra sentença que julgou procedente ação de exibição de documentos e o condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, em razão de alegada resistência à apresentação de contrato de empréstimo consignado. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de resposta à notificação extrajudicial, seguida da apresentação dos documentos na contestação, configura pretensão resistida apta a justificar a condenação em honorários advocatícios e custas processuais, à luz do princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A ação de exibição de documentos possui natureza satisfativa, exaurindo-se com a apresentação dos documentos pretendidos, exigindo, para a condenação em ônus sucumbenciais, a demonstração de recusa prévia e injustificada na via administrativa. A mera ausência de resposta à notificação extrajudicial, em prazo exíguo e sem fixação de prazo certo para cumprimento, não configura, por si só, pretensão resistida, especialmente quando não evidenciada recusa expressa do requerido. A apresentação espontânea dos documentos na contestação, logo após a citação, evidencia o cumprimento da obrigação no momento processual oportuno, afastando a litigiosidade necessária à imposição de honorários advocatícios. O princípio da causalidade impõe a atribuição dos ônus processuais àquele que deu causa à instauração da demanda, o que não se verifica quando ausente prova de resistência administrativa inequívoca. Inexistindo conduta processual dolosa, não se configura litigância de má-fé, sendo indevida a aplicação de penalidade. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “
1. A ausência de resposta à notificação extrajudicial, sem comprovação de recusa expressa e injustificada, não configura pretensão resistida. 2. A apresentação dos documentos na contestação afasta a condenação em honorários advocatícios em ação de
exibição de documentos, por ausência de causalidade na instauração da demanda
.” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 396 a 404. Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
2.389.142/BA, Rel. Min. Marco
Buzzi
, 4ª Turma, j. 29.04.2024. (N.U 1009674-05.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2026,
Publicado
no DJE 09/04/2026)
(
g.n
.)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. APRESENTAÇÃO IMEDIATA DOS DOCUMENTOS. HONORÁRIOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação contra sentença que, em ação de produção antecipada de provas, homologou documentos apresentados pelo banco e afastou a condenação em honorários advocatícios por inexistência de litígio. II. Questão em discussão 2. A questão consiste em saber se a ausência de atendimento prévio na via administrativa autoriza, por si só, a fixação de honorários com base no princípio da causalidade. III. Razões de decidir 3. A ação de produção antecipada de provas, disciplinada nos
arts
. 381 a 383 do CPC, possui natureza de jurisdição voluntária, com finalidade meramente instrumental, não comportando, como regra, imposição de ônus sucumbenciais. 4. A condenação em honorários advocatícios, nessa via, exige demonstração inequívoca de resistência injustificada da parte requerida, caracterizada por comportamento processual obstativo ou recalcitrante. 5. No caso, a instituição financeira apresentou integralmente os documentos na primeira oportunidade em juízo, inexistindo contestação de mérito ou qualquer embaraço ao cumprimento da ordem judicial. 6. A mera ausência de resposta na via administrativa não configura, por si só, pretensão resistida apta a ensejar sucumbência, sobretudo quando há cooperação processual imediata. 7. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal é firme no sentido de que a apresentação espontânea dos documentos no início
da fase judicial afasta a condenação em honorários, por inexistência de litigiosidade efetiva. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: “1. Nas ações de produção antecipada de provas, a condenação em honorários advocatícios depende da demonstração de resistência injustificada da parte requerida, por período prolongado.
2. A apresentação dos documentos na primeira manifestação processual afasta a caracterização de pretensão resistida, ainda que tenha havido prévio requerimento administrativo não atendido.
” Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, 88 e 381 a 383. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.104.731/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AREsp
nº 1.830.685/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma, j. 17.11.2025; STJ,
AgInt
no REsp nº 2.143.829/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 19.08.2024;
TJMT, Apelação nº 1035497-06.2022.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 14.10.2025.
(
N.U 1000458-84.2024.8.11.0031, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado
, Julgado em 24/03/2026,
Publicado
no DJE 31/03/2026) (
g.n
.)

Ademais,
ainda, que o prazo de 80 (oitenta) dias, embora não seja exíguo, tampouco pode ser considerado, de forma isolada e desacompanhado de outros elementos probatórios, como evidência suficiente de resistência.

Assim, inexistindo resistência judicial ao direito pleiteado, não há falar em sucumbência integral do apelado com base no princípio da causalidade, impondo-se a manutenção da solução adotada na origem.

2.2.

Da necessidade de exibição integral dos documentos diante do cumprimento parcial da ordem judicial
.

A recorrente sustenta, ainda, a imprescindibilidade da exibição de documentos acessórios
(
gravações telefônicas, termos de averbação e
comprovantes de transferência bancária
via
TED/PIX
)
insurgindo-se contra o indeferimento parcial do pedido.

A ação de exibição de documentos possui natureza instrumental e satisfativa, devendo restringir-se ao núcleo informacional essencial à compreensão da relação jurídica controvertida. Não se presta à devassa ampla e indiscriminada do acervo documental da parte adversa.

A doutrina é clara ao delimitar os contornos da medida. Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior
i
:

“A medida não é arbitrária, de modo que o requerente há de demonstrar
interesse jurídico na exibição, e o juiz só poderá denegá-la se concluir que o

documento ou coisa visada pelo requerente não guarda conexão com objeto
da lide ou não terá nenhuma influência no julgamento da causa.”

O magistério citado evidencia que o interesse jurídico na exibição deve estar vinculado à utilidade concreta do documento para o deslinde da controvérsia ou para a instrução de futura demanda, vedando-se requerimentos genéricos ou desprovidos de pertinência objetiva.

Corrobora essa compreensão o Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese do Tema 648, segundo a qual:

“A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.”

No caso concreto, a apresentação do contrato devidamente formalizado (ID 360493485) e do extrato histórico de evolução do débito (ID 360493486) supre integralmente a finalidade probatória declarada pela autora.

Com tais documentos, a recorrente dispõe de elementos suficientes para verificar as condições pactuadas, a incidência de encargos, a regularidade dos descontos e, se entender pertinente, ajuizar ação anulatória ou revisional.

A exigência de gravações telefônicas e comprovantes individualizados de repasse, quando já demonstrada a formalização contratual e a operacionalização dos descontos, extrapola o núcleo essencial da pretensão exibitória,
desvirtuando a finalidade
da espécie
.

A exibição não pode ser utilizada para impor à parte adversa o dever de produzir prova exauriente ou negativa de fatos já suficientemente esclarecidos, sobretudo quando o interesse informacional já se encontra substancialmente satisfeito.

Nesta linha,
igualmente,
o Superior Tribunal de Justiça
já assentou que a satisfação material da finalidade informacional exaure o interesse processual exibitório, afastando a necessidade de apresentação de documentos acessórios destituídos de relevância determinante para eventual demanda futura
ou em trâmite.

In
verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS
FATOS .
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA
NECESSIDADE .
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA N. 7 DO
STJ .
LIMITE TEMPORAL PARA INTERVENÇÃO NOS AUTOS POR RÉU REVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 282 DO
STF .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1 .
A caraterização da revelia não induz a uma presunção absoluta de veracidade dos fatos narrados pelo autor, permitindo ao juiz que, para formar o seu convencimento, analise as alegações formuladas pelas partes em confronto com as provas constantes dos
autos.Jurisprudência
do STJ
2. A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária.
3 . Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ quando o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclamar a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda.4. A ausência de enfrentamento pelo tribunal de origem da questão objeto da controvérsia impede o acesso à instância especial e o conhecimento do recurso especial, nos termos da Súmula
n .
282 do STF.5. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2475508 SP 2023/0367244-1, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 29/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
02/05/2024)

Ademais
, n
ão se pode admitir o uso da ação de exibição de documentos como expediente meramente estratégico para obter condenações em honorários advocatícios de forma indiscriminada, sem que se demonstre efetiva resistência ou conduta omissiva capaz de justificar a responsabilização da parte
ex
adversa
.

Em arremate, verifica-se que a pretensão recursal desborda dos limites teleológicos da ação de exibição, que não se presta à produção probatória ampla nem à satisfação de curiosidade investigativa, mas sim à obtenção de
elementos específicos e indispensáveis à tutela jurisdicional futura ou em curso.

Estando plenamente atendido o núcleo informacional essencial — contrato e extrato detalhado — inexiste utilidade prática ou necessidade jurídica na determinação de exibição de documentos acessórios destituídos de relevância determinante.

A manutenção da decisão recorrida, portanto, preserva a racionalidade do sistema processual

e impede a banalização da medida exibitória como instrumento
de exploração documental indiscriminada.

2.
3
.
Da inversão do ônus sucumbencial
.

A insurgência recursal da autora, no ponto em que sustenta violação direta ao art. 82, § 2º, do CPC, não procede.

Nas ações de exibição de documentos,
o capítulo sucumbencial não pode ser resolvido apenas pela leitura formal do dispositivo sentencial ou pela constatação abstrata de que o pedido foi acolhido. Nessa espécie de demanda, a definição dos encargos processuais exige exame da pretensão resistida e, por consequência, da causalidade.

O art. 82, § 2º, do CPC dispõe que a
“
sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou
”
. Essa regra, porém, não pode ser aplicada de modo automático e isolado, como faz a apelante, porque pressupõe a identificação segura de uma parte efetivamente vencida sob o prisma material da controvérsia.

Em ações de exibição
de documentos
, essa identificação não decorre apenas da procedência formal do pedido, mas da verificação de que a parte demandada deu causa ao ajuizamento da ação por recusa, omissão relevante ou resistência injustificada.

Saliento que o Código de Processo Civil prevê que os honorários
advocatícios decorrem, em regra, da sucumbência, nos termos do art. 85,
caput
, bem como que a distribuição proporcional das despesas depende da ocorrência de sucumbência recíproca, conforme dispõe o art. 86, caput. O diploma processual também estabelece que os honorários advocatícios não podem ser compensados, consoante o art. 85, § 14.

Ainda assim, esses dispositivos devem ser interpretados em harmonia com a causalidade, sobretudo em demandas de exibição de documentos, nas quais o interesse processual pressupõe necessidade concreta de atuação jurisdicional.

N
essa espécie de ação, a intervenção do Judiciário somente se justifica, em regra, quando há resistência, recusa ou omissão relevante da parte que detém os documentos.

Conforme
alinhavado
, já se firmou a premissa de que não houve resistência da parte requerida. Sendo assim
, não há fundamento para acolher a pretensão recursal da autora no sentido de
imputar à parte requerida a responsabilidade integral pelos ônus do processo.

Nesse cenário, mostra-se correta a sentença objurgada ao não fixar honorários sucumbenciais em favor de qualquer das partes, limitando-se a consignar que cada litigante suportará os honorários de seu respectivo patrono.

Desse modo, considerada a natureza instrumental da ação de exibição de documentos e a ausência de pretensão resistida, não há fundamento para condenar a requerida ao pagamento de honorários sucumbenciais, tampouco para lhe atribuir integralmente o ônus das custas processuais, razão pela qual cada parte deve permanecer responsável pela remuneração contratual de seu próprio patrono.

Por
tais razões, rejeito a tese suscitada pela apelante.

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
mantendo-se na integralidade a sentença fustigada
.

Considerando a natureza da demanda, deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026